Tribunal: TCU
Processo: 016.999/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por José Robenilson Ferreira, ex-prefeito de Bento Fernandes-RN, (Peças 52 e 53), contra o Acórdão 4.821/2018-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável e condenou-o ao pagamento das quantias apuradas nos autos, deixando de aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Robenilson Ferreira, ex-prefeito de Bento Fernandes-RN, contra o Acórdão 4821/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável e condenou-o ao pagamento das quantias apuradas nos autos, deixando de aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Robenilson Ferreira, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 4821/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.